Tribunal: TJMT
Processo: 1032425-30.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032425-30.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), MAYRA ALVES MORAES - CPF: 024.394.961-89 (APELANTE), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência dp Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — ACIDENTE DO TRABALHO — SEQUELAS — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — RECEBIMENTO — ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

TERMO INICIAL — DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

Na hipótese em que há anterior deferimento de auxílio-doença, o termo inicial para o pagamento do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte ao da cessação daquele benefício.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Mayra Alves Moraes
contra a sentença (Id. 102457514) proferida em

ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente com pedido de tutela de antecipada
.

Assegura que “
independente da apelante estar incapacitada ou não para exercer a profissão que exercia antes do acidente o auxílio acidente lhe é devido uma vez que ouve a redução permanente da capacidade laborativa, o auxílio acidente é devido a quem tem a perda ou a redução da capacidade laborativa
”.

Assevera que “
apresenta amputação traumática da falange distal do polegar esquerdo e bloqueio da metacarpo falangeana do 2o,3o,4o e 5o dedos, ou seja, com perda funcional
”.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 109048973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados por Mayra Alves Moraes, qualificada nos autos, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se.

Havendo recurso voluntário e, diante da inexistência de juízo de admissibilidade (artigo 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil), intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, remetendo-se, após, os autos aos e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. [...]
(Id. 102457514 – fls. 5).

Mayra Alves Moraes, atualmente com trinta e dois (32) anos de idade, na data de 21 de dezembro de 2015 sofreu acidente de trânsito no trajeto de retorno do trabalho, que resultou na
ausência adquirida de dedo da mão (CID 10 Z89.0)
e
sequelas de fratura ao nível do punho e da mão (CID 10T92.2)
.

Em decorrência, foi afastada da sua atividade de
auxiliar administrativo
e passou a receber auxílio-doença previdenciário no 612.959.356-9 (espécie 31), pelo período de 6 de janeiro de 2016 a 26 de janeiro de 2018 (Id. 102457460 – fls. 8).

Embora a documentação emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS registre o benefício de auxílio-doença previdenciário (espécie 31), não há divergência sobre a ocorrência do acidente de trabalho, uma vez que foi registrada a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT (Id. 102457458), de modo que, a Justiça Estadual é competente para julgar o feito.

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 dispõe sobre o auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

[...]

e) auxílio-doença;

[...]

Consolidadas as lesões ou a doença, nos termos da referida Lei, o auxílio-doença poderá ser convertido em dois outros benefícios, a depender da extensão das lesões: se a incapacidade for total, em aposentadoria por invalidez; se parcial, em auxílio-acidente.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Por decorrer de verificação da redução da capacidade para o trabalho, caso em que o segurado poderá continuar a exercer atividade laboral, o auxílio-acidente tem cunho indenizatório e corresponde à metade do salário de benefício, conforme estabelece o artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Pois bem.

No laudo pericial está:

[...] C) História da doença atual:

Relata que no dia 21 de dezembro de 2015 sofreu acidente de moto no trajeto do trabalho, resultando na fratura da mão esquerda e amputação da falange distal do 1o quirodáctilo
.

Informa que necessitou de atendimento médico de urgência e submeter-se ao tratamento cirúrgico em três ocasiões, sendo o último procedimento nos anos de 2017 para a retirada do material de osteossíntese.

Alega que realizou acompanhamento médico e fisioterápico durante dois anos, tendo alta ambulatorial em janeiro de 2018.

Nega trauma na mão esquerda em data anterior ou posterior ao acidente relatado. Nega patologias e uso eventual de analgésico para controle álgico na mão esquerda.

Atualmente relata dor na mão esquerda, associado a limitação na preensão palmar, associado a amputação da falange distal do polegar esquerdo
. Alega ser destra.

D) Exame clínico:

Aspecto geral: Bom estado geral, eupneica, calma, colaborativa, lúcida e orientada em tempo e espaço, marcha eubásica.
Apresenta hipotonia e hipotrofia da mão esquerda, associado a limitação moderada no arco de movimento das articulações metacarpofalangeanas e interfalangeanas do 2o ao 5o quirodáctilo esquerdo, tendo a amputação da falange distal do 1o quirodáctilo esquerdo, sem sinais flogísticos. Cicatrizes cirúrgicas no dorso da mão esquerda, sem sinais flogísticos
.

[...]

4. Discussão

Pericianda com o diagnóstico de sequela de fratura da mão esquerda decorrente de acidente de trânsito sofrido no dia 21 de dezembro de 2015, submetida ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico e em uso eventual de medicamentos, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a sua atividade laboral habitual, estando sua lesão consolidada clinicamente, contudo apresenta deficiência física e que reduz sua capacidade laboral, exigindo maior esforço físico para a sua realização
.

5. Conclusão

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa
.

6. Resposta aos quesitos

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, no dia 21 de dezembro de 2015.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela Requerente?

Resposta: Traumática.

03 –
Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta ‘doença’ sofrida pelo Requerente
?

Resposta:
Apresenta sequela de fratura da mão esquerda, consolidada clinicamente
.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e a CAT (
Comunicação de Acidente do Trabalho)
emitida.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

06 –
Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional
?

Resposta:
Apresenta sequela de fratura da mão esquerda consolidada clinicamente, ocasionando redução permanente em sua capacidade laborativa
.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Leve.

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente.

[...]

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada. [...]. (Id. 102457478). [sem negrito no original]

Não obstante a observação que a apelante retornou ao trabalho habitual de
auxiliar administrativo
, é sem sombra de dúvida que o fez com capacidade laboral reduzida, conforme apontado no Laudo Pericial citado: “[...]
apresenta deficiência física e que reduz sua capacidade laboral, exigindo maior esforço físico para a sua realização
. [...]
Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta: Apresenta sequela de fratura da mão esquerda consolidada clinicamente, ocasionando redução permanente em sua capacidade laborativa
.” (Id. 102457478 – fls. 4/5).

Assim, por óbvio, houve redução na capacidade para o exercício da função habitual, a autorizar a percepção do benefício de auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

No que se refere ao marco inicial para a pagamento do benefício,
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, na hipótese em que há anterior deferimento de auxílio-doença, o termo inicial para concessão do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação daquele benefício.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA
.
AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
.
FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL
. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2o, DA LEI 8.213/91.
TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91.

III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, ‘após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia’.

IV. Por sua vez, o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91 determina que ‘o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria’.

V. Assim,
tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2o, da Lei 8.213/91
, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), Segunda Turma, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 06/09/2013.

VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 04/02/2019.

VIII.
Tese jurídica firmada: ‘O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício.’

IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.

X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ, Primeira Seção, REsp 1729555/SP recurso repetitivo, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Conclui-se que a cessação do benefício do auxílio-doença ocorreu em
26 de janeiro de 2018 (Id. 102457460 – fls. 8)
, momento em que a segurada, em razão das sequelas permanentes que geraram redução parcial de sua capacidade laborativa, passou a ter direito ao auxílio-acidente, a partir do dia 27 de janeiro de 2018.

Em virtude da reforma da sentença, que faz a apelante vitoriosa no pedido principal, é consequência natural que os honorários advocatícios devem ser suportados pelo apelado e, por decorrer da existência de valores retroativos, deverão ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), por se tratar de benefício previdenciário, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema no 905), devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para:

i
) julgar procedente o pedido e determinar o pagamento do benefício de auxílio-acidente a partir de
27 de janeiro de 2018
, dia seguinte à cessação do auxílio-doença;

ii
) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil; e,

iii
)
estabelecer:
a
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC); e,
b
) em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022